Tribunal: TJES
Processo: 5003344-18.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003344-18.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.
RECORRIDO: ROSELY SOUZA GOMES e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5003344-18.2024.8.08.0048

RECORRENTE: UNIMED SAÚDE ODONTO S/A

RECORRIDO: ROSELY SOUZA GOMES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 14163211, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante de recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme se colhe da sentença vergastada: “
Cuidam os autos de ação proposta por
ROSELY SOUZA GOMES
em face de
UNIMED ODONTO S/A e CLINICA ODONTOLOGICA UNIAO S/S LTDA
, pela qual postula, em síntese, obrigação de fazer consubstanciada em agendamento e realização dos términos dos procedimentos odontológicos iniciados, bem como indenização por danos morais decorrentes deste fato”
.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE em parte
, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) IMPOR as rés obrigação de fazer, consubstanciada em agendarem e realizarem os exames/procedimentos médicos odontológicos de Pino intrarradicular, Coroa prov s/ pino, rx periapical, coroa def dente 24 e RX, para a parte autora, bem como qualquer outro procedimento decorrente, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo do teto da Lei 9.099/95; b) CONDENAR requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, em favor da parte autora, com incidência de juros e correção monetária a contar da data da citação (Enunciado 362 da Súmula do STJ).”.

Inconformada com o desfecho da lide, a Requerida move o recurso de id 14163214 pretendendo a reforma da sentença para que seja a ação julgada improcedente. Sustenta que caberia à Requerente/Recorrida comprovar a negativa de tratamento. Alega que houve a perda do objeto, porque a Recorrida possui outra indicação clínica no momento. Por fim, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A relação jurídica em apreço é, sem sombra de dúvidas, uma relação regida pelo Código de Defesa do consumidor. Segundo a súmula n. 608 do STJ: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”. Nesse contexto,
aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor e a facilitação dos meios de prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, e art. 14, ambos do CDC)
.

Tem-se, portanto, que caberia à parte Recorrente ter demonstrado que os serviços foram prestados sem falhas, com informações claras e de maneira adequada, o que não ocorreu, estando correta a análise do Juízo sentenciante quanto à relação em apreço, quanto à existência de falha na prestação de serviços. Veja-se o seguinte trecho da sentença:

“Portanto, estabelecidas estas premissas
o que se tem nos autos é que desde 29/05/2023 houve o requerimento de exames/procedimento odontológicos (id 48295432), mas que até a presente data não foram realizados
, configurando evidente falha na prestação dos serviços das requeridas”.

Quanto à alegação de perda superveniente do objeto, por conta de alteração do quadro clínico da Recorrida, entendo que não é motivo para afastar a obrigação imposta. Primeiramente porque a Recorrente não apresenta qualquer prova de que tenha ocorrido essa alegada alteração.

Em segundo lugar, caso a obrigação de fazer imposta se torne impossível de realizar, é cabível sua conversão em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença, não ensejando o afastamento da condenação.

Quanto aos danos morais, coaduno com o entendimento de que toda a situação vivenciada é suficiente para caracterizá-los. Já o valor arbitrado (R$ 8.000,00), mostra-se razoável à luz das peculiaridades do caso e observando-se a prática do PJES. O valor atende aos fins do instituto (compensatório e punitivo/pedagógico) e não é capaz de gerar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)